Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS DIGITAIS. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, no contexto dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória diante da ausência de oitiva da vítima em juízo; (ii) estabelecer se a conduta imputada configura o crime de ameaça ou se é atípica; (iii) determinar a validade e suficiência das provas digitais juntadas aos autos; (iv) aferir a correção da dosimetria da pena aplicada; e (v) verificar a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais e de concessão da justiça gratuita em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça se comprovam por boletim de ocorrência, termos de representação e de medidas protetivas, declaraçao da vítima na fase inquisitorial, áudios e imagens encaminhados pelo acusado e relatório policial, formando conjunto probatório harmônico.
4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios idôneos.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave que chega ao conhecimento da vítima, sendo prescindível a demonstração de efetivo temor ou da intenção subjetiva do agente.
6. A ausência de oitiva da vítima em juízo ou seu silêncio posterior não invalida a condenação quando esta se ampara em provas suficientes e autônomas, não se restringindo a elementos exclusivamente inquisitoriais.
7. A falta de perícia técnica nas provas digitais não acarreta nulidade quando inexistem indícios de adulteração ou falsidade e quando a defesa não requer oportunamente a produção da prova pericial.
8. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrado que o réu utilizou imagem de arma de fogo para intensificar a intimidação, circunstância que excede o tipo penal do art. 147 do CP.
9. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
10. A fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica independe de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano moral in re ipsa, desde que haja pedido expresso da acusação.
11. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, por se tratar de matéria afeta à fase executória.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 147; CPP, arts. 156, 366, 387, IV, 402, 804; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acórdão no 1897824, 0702553-80.2023.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1823547, 0700714-72.2022.8.07.0002, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão no 2080188, 0707033-89.2023.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.01.2026.